Tribunal: TJPA
Processo: 0000391-89.2010.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000391-89.2010.8.14.0049

RECORRENTE: JOAO DA SILVA PINHEIRO, WILDERSON PALHETA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000391-89.2010.8.14.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: JOÃO DA SILVA PINHEIRO E WILDERSON PALHETA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE
PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. A fase de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade, requer tão somente a presença de indícios de autoria ou participação e materialidade do crime
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000391-89.2010.8.14.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: JOÃO DA SILVA PINHEIRO E WILDERSON PALHETA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO DA SILVA PINHEIRO e WILDERSON PALHETA DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, que os pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, II, III e IV do CP,
sujeitando-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defendem os Recorrentes sua impronúncia, diante da ausência de
animus necandi
no fato delituoso e fragilidade nas provas testemunhais produzidas em juízo, restando controvérsias. Requerem, portanto, a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 9°), inaplicando-se, na hipótese, o princípio
in dubio pro societate
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 12811279.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de levantamento de local de crime com cadáver, ID-6529290.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante das provas testemunhais produzidas, como a seguir transcrevo:

A testemunha DIOGENES CAMPOS DA SILVA, em juízo, afirmou,
ID-
6529314
:
“
(...) que é agente prisional vinculado ao CRPP III tendo presenciado alguns dos fatos narrados da denúncia no dia do ocorrido; que na ocasião os acusados estavam cumprindo Medida Disciplinar no CRPP III e que ocorreu um fato pela parte da manhã envolvendo o detento CHARLES, vítima desse processo e outro interno; que por conta dessa situação já na parte da tarde o detento CHARLES foi deslocado para a cela onde estavam os acusados para também cumprir medida disciplinar; que antes de adentrarem a cela foi feito o procedimento de praxe, indagando os detentos da respectiva cela quanto a pessoa que iria ser colocada no local, no caso a vítima CHARLES se havia algo que por razões diversas eram contra a ida do detento em questão para aquela cela, no que responderam que nada existia contra a vítima e da vítima contra eles; que baseado nessa informação a vítima foi colocada na cela juntamente com os acusados; que por volta das quatro horas da manhã já do dia seguinte, estando o depoente de plantão ouviu-se gritos de detentos da cela 05 que diziam que havia ocorrido alguma coisa na cela 08 e que estaria matando um interno; que então o depoente sendo um dos agentes que adentraram na cela 08 após o procedimento padrão de algemar os acusados atestou a presença da vítima no local dependurada sob uma corda já morta; que os três acusados assumiram a autoria do crime; que o motivo do crime se deu porque a vítima passou a fazer ameaças ao chefe de segurança da casa penal, passando em seguida a fazer ameaças a eles próprios se dizendo o “chefão daquela penitenciária” e o que não fosse feito sob suas ordens seria morto; que de fato a vítima não era um bom interno e detinha alguma liderança dentro da penitenciária sobre outros detentos; que acredita que para o homicídio não houve a utilização de nenhuma arma até porque foram feitas revistas e nada foi encontrado, restringindo-se as lesões, vias de fato e ao enforcamento; que não percebeu nenhuma lesão visível nos acusados, não sabendo informar se os mesmos foram submetidos a exame de corpo de delito; que na cela estavam apenas os quatro detentos, sem a possibilidade de outro detento adentrá-la (...
)”.

A testemunha JOSÉ EXPEDITO DIAS CUNHA, ID – 9516076, também afirmou em juízo: “
(...) que se deslocou juntamente com o vice-diretor e uma equipe de segurança para checar os fatos e depois das providências de praxe, adentrou na cela deparando-se com um dos internos em óbito no interior da cela enforcado, tendo sido utilizada uma corda artesanal, ressalta o declarante que esses fatos ocorreram na madrugada do dia seguinte a uma ocorrência envolvendo a vítima, que juntamente com outro preso tentaram agredir fisicamente funcionários do sistema penal, razão pela qual foram submetidos a medida disciplinar; que os demais internos não apresentavam nenhuma lesão física; que a autoria do crime foi assumida coletivamente; que não soube sobre as razões de terem matado a vítima; que depois dos fatos outros internos comentaram que haveria uma rixa entre a vítima e os denunciados decorrentes da passagem por outras casas penais (...)”.

Nesse passo, estando presentes os indícios de autoria e materialidade, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, nesta fase processual, de pronúncia, deixa-se quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, não comportando a análise aprofundada do conjunto probatório a fim de desclassificar o delito para lesão corporal seguida de morte.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C ART. 18, INC. I, ÚLTIMA PARTE E ART. 70, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar.

3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço
. (...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16) (destaquei).

Sendo assim, diante da existência de dúvida acerca da autoria delitiva e existente prova da materialidade, tenho como acertada a decisão recorrida, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 31/03/2023